Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703202-05.2024.8.07.0010 RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA BORGES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade, em razão do princípio da identidade física do juiz, quando o processo é sentenciado pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas de 1o grau - NUPMETAS, órgão jurídico-administrativo com competência prevista em normas administrativas do Tribunal. 2. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que o motorista parceiro deixa de observar as obrigações contratuais por ele assumidas. 3. Em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando inexistente o interesse da empresa, inexistindo ilegalidade na conduta praticada. 4. Com base no princípio da autonomia da vontade, não há falar em reparação por dano moral ou lucros cessantes decorrentes da suspensão por tempo indeterminado da conta do motorista, já que sua exclusão da plataforma se deu em consonância com o contrato firmado entre as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência da relação de consumo entre o insurgente e o recorrido. Afirma que utilizou os serviços da plataforma eletrônica da recorrida com a expectativa de um consumidor comum que queria receber novas propostas de trabalho de motorista. Argumenta que houve falha na prestação do serviço configurada na desativação da conta sem justificativa prévia que impõe a responsabilidade objetiva; b) artigos 186, 187 e 422, todos do Código Civil, aduzindo ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao abuso de direito contratual. Sustenta que a desativação unilateral da conta do recorrente, sem justificativa plausível e com base em um único processo criminal arquivado, que já existia quando do deferimento originário do seu cadastro na plataforma “UBER”, demonstra a ausência de lealdade e a quebra da confiança; c) artigo 89 da Lei 9.099/95, expondo que a utilização de um único processo arquivado como justificativa para a desativação da conta do recorrente, sem considerar a natureza da suspensão condicional, demonstra uma interpretação equivocada da lei. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o, inciso IV, e 5o, incisos LIII e LVII, ambos da Constituição Federal, destacando a existência de contrariedades aos princípios do juiz natural, da presunção de inocência, e da não discriminação. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO, OAB/DF 54.040 (ID 70579728 e ID 70579729). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID 71908719 e 71908720). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quando à alegada ofensa aos artigos 2o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DIGITAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO. NATUREZA CIVIL. PRETENSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se há negativa de prestação jurisdicional e (ii) qual a natureza jurídica da relação entre o motorista e a plataforma digital, a fim de determinar a competência para julgamento da demanda. 2. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação. 3. A relação entre o motorista e a plataforma digital é de natureza civil. Os elementos demonstrativos da relação de emprego não estão configurados nessa modalidade de contratação, porquanto ausentes os requisitos de não eventualidade e subordinação. 4. A plataforma atua como meio intermediador da contratação digital pactuada entre motorista e consumidor, caracterizando uma relação de prestação de serviço autônomo. Exercício de atividade inserida no cenário da gig economy e economia compartilhada. 5. A natureza jurídica da pretensão decorre diretamente do pedido e da causa de pedir, os quais, na hipótese, possuem cunho eminentemente civil e conduzem à competência da Justiça Comum. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 2.144.902/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 186, 187 e 422, todos do Código Civil e 89, da Lei 9.099/95, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Igualmente, o recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, quais sejam, os artigos 3o, inciso IV, e 5o, incisos LIII e LVII, ambos da Constituição Federal , a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração.Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que tange ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente (ID 70579728 e ID 70579729) e pela parte recorrida (ID 71908719 e 71908720). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015